Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752872-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNISON NUNES DE CASTRO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Penhora de Seguro-Desemprego – Risco de Dano – Deferimento Parcial Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, o agravante impugna a Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, aduzindo se tratar de verba referente ao recebimento de seguro-desemprego. A Decisão recorrida rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que “o devedor comprovou que os valores de R$ 2.314,00 depositados em julho, agosto e setembro se referem ao seguro desemprego. No entanto, o valor de R$ 5.100,00 não se trata de seguro desemprego, mas uma transferência por meio de pix que não foi objeto de impugnação”. No entanto, a penhora de valores ocorreu no mês de setembro, sendo que o depósito em favor do agravante no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) se deu em julho. Assim, é devida maior atenção à análise de qual verba foi objeto de penhora. Nesse sentido, havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação com a liberação dos valores em favor do credor, entendo ser prudente a manutenção do valor depositado em juízo, sem liberação em favor de nenhuma das partes, até o julgamento final do presente recurso. Ressalto que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de manter o valor penhorado depositado em juízo até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator